Tribunal: TJDFT
Processo: 0729430-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL EM OUTRO ESTADO. DIVERSIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE MULTA. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 77, § 2o, DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu o pedido de reunião da ação de busca e apreensão com a ação de revisão de cláusulas proposta perante a Comarca de Salvador pelo réu. 1.1. Recurso aviado pelo requerido a fim de que seja determinada a reunião dos feitos, ainda que sem conexão, pelo princípio da segurança jurídica (risco de decisões conflitantes), tendo em vista ainda a prejudicialidade externa. Subsidiariamente, em caso de ser negado provimento ao agravo, que fosse reformada a decisão no tocante a aplicação do art. 80 do CPC uma vez que é seu direito o acesso à justiça.

2. Da inexistência de conexão entre as ações. 2.1. No caso, não há que se cogitar na hipótese de reunião de feitos, haja vista que na ação consignatória cumulada com a revisão de cláusulas ajuizada pelo ora agravante perante a 13a Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, a causa de pedir é a revisão e declaração de nulidade de cláusulas contratuais e na presente demanda da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada pelo ora agravado, Banco Safra S. A., a causa de pedir é a retomada do veículo devido à suposta mora do devedor. Assim, verifica-se tratarem-se de causas autônomas e independentes, o que não interfere na decisão do processo em epígrafe. 2.2. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 1. Não há falar em conexão nas hipóteses em que a causa de pedir e os pedidos das respectivas lides sejam diferentes e/ou inexistir risco de decisões conflitantes (CPC, art. 55). (...) 3. Seja pelo enfoque da conexão, do risco de decisões conflitantes ou da prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, "a"), inexiste motivos razoáveis a justificar a reunião dos feitos no juízo prevento ou a suspensão do vertente processo, não se apurando assim irregularidades no procedimento adotado na origem, razões pelas quais as questões preliminares devem ser rejeitadas. (...)”. (20170110375803APC, Relator: Alfeu Machado 6a Turma Cível, DJE: 06/11/2018). 2.3. Com efeito, a reunião das aludidas ações somente se faria necessária, caso houvesse a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Ocorre que, no caso em apreço, não há possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias, porquanto não há nos autos comprovação de que o ora agravante não se encontra em mora.

3. Da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.1. Não há previsão legal que obrigue o agravante a indicar a localização do veículo (art. 5o, II, da CF). Todavia, arcará com as consequências de eventual não localização. 3.2. Além disso, no caso de não localização do bem, a parte credora poderá requerer a conversão da ação em execução (art. 4o, do Decreto Lei no 911/69). 3.3. Nesse sentido, é importante destacar que o ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado – juiz. 3.4. Outrossim, só é configurado o ato atentatório à justiça, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação que embaraçam as decisões judiciais, com dolo de prejudicar o andamento processual e vencer a demanda. 3.5. Analisando os autos, apesar da tentativa de localização de endereço frustrada, é possível concluir que o agravante apenas exerceu seu legítimo interesse para satisfação de seu direito.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.